Tribunal: TJSP
Processo: 1045798-47.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS DO SISTEMA QUE, APESAR DE UNILATERAIS, ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS – MORA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS DO SISTEMA QUE, APESAR DE UNILATERAIS, ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS – MORA CARACTERIZADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DA RÉ PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
I- O encaminhamento do nome do autor para figurar no rol de inadimplentes se justificava pela comprovada inadimplência das obrigações derivadas do contrato estabelecido com a ré, motivo pelo qual não pode ser considerado fator gerador do dano moral pleiteado, vez que o regular exercício de direito não pode conduzir ao reconhecimento do direito indenizatório aqui buscado. Remanescendo a dívida, improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito;
II- Evidenciada a falsidade das alegações do autor e a pretensão de recebimento de indenização indevida, impõe-se o reconhecimento, de ofício de litigância de má-fé, com a fixação da multa correspondente.